Tribunal: TJSP
Processo: 0033213-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Pretensão autoral voltada à declaração de falsidade de procuração utilizada para o ajuizamento de ação – Sentença de improcedência – Prova dos autos que comprovou que o autor outorgou procuração, conferindo amplos poderes à administradora, inclusive atribuições para que a ré atuasse em seu favor em âmbito

Ementa:
INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Pretensão autoral voltada à declaração de falsidade de procuração utilizada para o ajuizamento de ação – Sentença de improcedência – Prova dos autos que comprovou que o autor outorgou procuração, conferindo amplos poderes à administradora, inclusive atribuições para que a ré atuasse em seu favor em âmbito judicial (cláusula ad-judicia) – Com isso, a procuração assinada "per procurationem" por preposto da empresa não apresentou falsidade material ou formal - Sentença mantida – Recurso não provido.